Tribunal: TJSP
Processo: 2052554-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Ataque à prisão processual sob alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva – Matéria apreciada em precedente impetração, por esta C. 16a Câmara, com a ordem denegada – Nova impetração onde invoca-se, de forma exclusiva, fato novo decorrente da epidemia do novo coronavírus à justificar a liberdade provisória mediante imposição de cautelares ou

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Ataque à prisão processual sob alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva – Matéria apreciada em precedente impetração, por esta C. 16a Câmara, com a ordem denegada – Nova impetração onde invoca-se, de forma exclusiva, fato novo decorrente da epidemia do novo coronavírus à justificar a liberdade provisória mediante imposição de cautelares ou recolhimento domiciliar, para fazer frente ao avanço da epidemia - Ausência de prova de alteração fática a tornar insubsistente a necessidade e adequação da prisão (art. 316, do CPP) – Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade como um todo – Ordem denegada - (Voto n.o 41969).